Tribunal: TJSP
Processo: 0014992-48.2005.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Ambiental
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Honorários sucumbenciais - Embargos acolhidos resultando na extinção da execução fiscal –
Pretensão da apelante de fixação de honorários advocatícios para o processo de execução - Hipótese de bis in idem descabida – Sucumbência única fixada para ambos os feitos pela sentença que julgou procedentes os embargos para extinguir a execução. Recurso não provido.